Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725326-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE, JOAO VITOR DE QUADROS FEITOSA, RAFAEL SILVA ROCHA, FILLIPE LIMA DE MEDEIROS DESPACHO Defiro o pedido formulado no ID 71984961, tendo em vista que o causídico foi constituído após proferido o acórdão. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 10:55:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator